Tribunal: TJES
Processo: 5002150-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002150-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WESLEY MACHADO GOMES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000736-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
WESLEY MACHADO GOMES

AGRAVADO
S
:
MUNICÍPIO DE COLATINA

JUIZ DE DIREITO: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

WESLEY MACHADO GOMES
interpôs agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela em ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em que visa a sua nomeação para o cargo de Fiscal Sanitário, no qual fora aprovado em primeiro lugar em concurso público aberto pela Municipalidade através do Edital 001/2017.

Aduz, em suma, o Recorrente, que (i) se submeteu ao concurso público de provas e títulos promovido pelo Município de Colatina, regido pelo Edital nº 001/2017, concorrendo a uma das vagas destinadas ao cargo de Fiscal Sanitário; (ii) restou aprovado na 1ª colocação; (iii) O MPES moveu face ao Município a Ação Civil Pública nº 0003938-98.2019.8.08.0014, em razão da ausência de nomeação dos concursados de inúmeros certames, sendo feito acordo em que se comprometeu o Agravado a realizar as nomeações dos candidatos aprovados até 15/04/2020, o que não fora feito até a presente data; (iv) há direito líquido e certo à nomeação respectiva e não mera expectativa de direito.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Em minha manifestação inicial nos autos afirmei e agra ratifico, que não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado.

O Agravante argui seu direito à nomeação no cargo público em que aprovado em 1º lugar, cujo certame resta já devidamente homologado.

A tanto toma como fundamento a decisão proferida em ação civil pública (0003938-98.2019.8.08.0014) movida pelo MPES, em que realizado acordo com a Municipalidade, que obrigou-se a efetivar as nomeações dos aprovados dentro do número de vagas até 15/04/2020, o que não fora cumprido.

Diante de toda essa realidade, primeiramente impera observar, em uma cognição sumária, que a ação ordinária movida pelo Autor não parece ser a via adequada a dar cumprimento à decisão proferida no âmbito da aludida ação civil pública.

Havendo ordem de nomeação expedida no âmbito da ação civil pública, ao Autor-Recorrente abre-se a possibilidade de execução individual da decisão vertida na ação coletiva.

Nesse contexto, torna-se mesmo imperiosa a conclusão de que ação ordinária de origem não se revela no meio processual próprio a que o Juízo dê cumprimento ao que restou decidido na ação civil pública mencionada.

Ademais, tendo em mente o âmbito estrito da ação ordinária de origem e do pedido de nomeação nela vertido, vislumbro correta a decisão recorrida ao ponderar que, estando o Certame ainda dentro de seu prazo de validade, não há para o Autor direito adquirido à nomeação.

Como cediço, reveste-se a Administração Pública de discricionariedade para definir, dentro do prazo de validade do certame (junho/2023), o momento conveniente e oportuno à nomeação daquele aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital respectivo.

Há, portanto, de se atender aos critérios de conveniência e oportunidade, que não podem ser imiscuídos pelo Judiciário, porquanto o certame encontra-se ainda dentro de seu prazo de validade, a não resta configurada ilegalidade aparente neste aspecto.

A decisão recorrida revela-se consoante o entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO NÃO EXPIRADO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS E VOLUNTÁRIOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou a orientação, inclusive sob o regime de repercussão geral, de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas do edital possui direito subjetivo à nomeação.

2. Por outro lado, não se desconhece a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que, no prazo de validade do concurso público, a administração pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e oportunidade.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 65.441/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 15/12/2021)

Nestas condições, entendo por manter a decisão recorrida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, bem como, da utilidade da via eleita na origem para os fins de dar cumprimento ao que restou decidido na ação civil pública nº 0003938-98.2019.8.08.0014.

Assim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Havendo ordem de nomeação expedida no âmbito da ação civil pública, ao Autor-Recorrente abre-se a possibilidade de execução individual da decisão vertida na ação coletiva, não se revelando a ação ordinária de origem o meio processual próprio a que o Juízo dê cumprimento ao que restou decidido na ação civil pública mencionada.

2) Tendo em mente o âmbito estrito da ação ordinária de origem e do pedido de nomeação nela vertido, correta a decisão ao ponderar que, estando o Certame ainda dentro de seu prazo de validade, não há para o Autor direito adquirido à nomeação.

3) Reveste-se a Administração Pública de discricionariedade para definir, dentro do prazo de validade do certame (junho/2023), o momento conveniente e oportuno à nomeação daquele aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital respectivo.

4) Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.